Tribunal: STF
Processo: HC 216230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eclesiastes Alves Carvalho e Mastroianni Leonel Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no REsp nº 1.964.584/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que os pacientes foram denunciados, em concurso com outros dois corréus, como incursos no art. 155, § 4º-A, c/c o art. 14, inciso II, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo, no entanto, absolvidos. 



    O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento, para condená-los pelo furto qualificado tentado, à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto



    A impetrante sustenta, em suma, nulidade da condenação, aduzindo: i) ilicitude de prova genética, colhida de outro processo, por inserção ilegal nos autos (material genético de Eclesiastes) e de todas as provas dela derivadas; ii) ilicitude da prova identificada no celular apreendido (atribuído a Mastroianni) por violação da cadeia de custódia (manuseio por agentes policiais); iii) a necessidade de absolvição dos pacientes, ante a ausência de provas da autoria delitiva (art. 386, V, CPP).



    Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena imposta aos pacientes, determinando-se a expedição de alvarás de soltura. No mérito, seja reconhecida a ilicitude das provas utilizadas para a condenação, promovendo-se a absolvição dos pacientes.



    Liminar indeferida. (Doc. 5)



    Informações prestadas.(Doc. 7)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração ou denegação da ordem.(Doc. 19)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMAS EFETIVAMENTE ENFRENTADOS PELA CORTE LOCAL. 2. TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados – ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão –, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. De uma leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local efetivamente se manifestou sobre as alegações defensivas. 



2. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP. - Prevalece no STJ, o entendimento no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). 



3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Doc. 2)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante. Busca-se, no mérito, o reconhecimento de ilicitude das provas utilizadas para a condenação dos pacientes, sob alegação de utilização indevida de material genético relativamente a Eclesiastes Carvalho, porque obtida sem autorização judicial e quebra da cadeia de custódia no tocante ao celular de Mastroianni Santos.



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, o STJ não deliberou sobre as teses defensivas, o que inviabiliza o exame neste ensejo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, ao prover a apelação do Ministério Público Federal, o TRF5 assentou:



    “Em relação ao material genético coletado para inclusão no banco de dados, que se entendeu na sentença que a decisão para tal inserção apenas contemplaria o acusado Mastroianni Leonel Santos, observa-se da documentação acostada aos autos - relatórios dos IPLs nº 004/2018- DPF/CGE/PB e nº 009/2018-DPF/CGE/PB - que não se indica entre os investigados as pessoas de Matheus Peixoto Maciel dos Santos e Marcelo Peixoto Maciel dos Santos, mas tão somente, Mastroianni Leonel Santos, como já acolhido na própria sentença, e, também Eclesiastes Alves Carvalho, nominado no primeiro relatório, assim indicando tratar-se de um dos investigados e, desta forma, alcançada pela decisão judicial que determinou a inserção do material genético dos ali investigados, bem como, naquele relatório, apontar-se que, quando interrogado, concordou em fornecer voluntariamente seu material genético para a confrontação, ou seja, sua inclusão no banco de dados de perfil genético.



    De sorte que se faz válida a inserção do material genético de Mastroianni Leonel Santos e de Eclesiastes Alves Carvalho no banco de dados de perfil genético em decorrência de anterior decisão judicial, mas não quanto aos acusados Matheus Peixoto Maciel dos Santos e Marcelo Peixoto Maciel dos Santos.



    (...)



    E, no que diz respeito à cadeia de custódia, não se faz presente indevido manuseio da prova (celular), mas sim sua perícia técnica, havendo os policiais militares que empreenderam a perseguição, na realidade, detectado e preservado o elemento de prova, não se podendo entender, no caso, quebra da sua confiabilidade.



    (...)



    Quanto aos demais acusados - Mastroianni Leonel Santos e Eclesiastes Alves Carvalho - diante da licitude da prova, é possível admitir, como aliás expendido na própria sentença a hipótese, a presença de duas evidências quanto ao primeiro (telefone celular e material genético em uma garrafa d'água) e, ao segundo, material genético obtido em uma garrafa d'água e, ainda, como descrito na sentença, a similitude das feições do acusado Eclesiastes Alves Carvalho com as do indivíduo flagrado pelas câmeras de vídeo no local do crime, quando da sua frustrada execução, com destaque para o peculiaridades, como formato da orelha e da cabeça e inserção de cabelo na testa, acrescido que foram encontrados no interior do veículo objetos tipicamente utilizados para empreitada criminosa de igual porte - os grampos para furar pneus (miguelitos). 



    Em relação à prova pericial da propriedade do aparelho de telefonia celular, que recaiu sobre o acusado Mastroianni Leonel Santos, mostra-se ela idônea e não se apresentou qualquer outra a contestá-la, pelo que não pode ser minimizada, inclusive diante do fato de que seria o veículo em questão um dos visualizados evadindo-se da cena do crime, com a captura de imagens em que se vê seus ocupantes portando armas de fogo em posição de disparo, a convalidar a fuga empreendida. 



    Desta forma, tem-se que o conjunto probatório se mostra hábil e suficiente à condenação dos acusados Mastroianni Leonel Santos e Eclesiastes Alves Carvalho, pelo que, em relação a eles, é de se reformar a sentença para julgar procedente a denúncia e condená-los nas penas do art. 155, § 4º-A, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (Doc. 14, grifo nosso).



    Como visto, o Relator no TRF5 reportou-se aos relatórios dos IPLs nº 004/2018- DPF/CGE/PB e nº 009/2018-DPF/CGE/PB, nos quais haveria decisão judicial determinando a inserção de material genético dos pacientes no respectivo banco de dados.



    No que concerne a Eclesiates Carvalho destacou: “quando interrogado, concordou em fornecer voluntariamente seu material genético para a confrontação”.



    Nesse sentido, havendo decisão judicial e indicação do fornecimento voluntário de elemento de prova, não há falar-se em ilicitude desta, tampouco ilegalidade na juntada de elementos indiciários formalizados em investigação diversa da que está em curso, ante a possibilidade de compartilhamento.



    A esse respeito, destaco:



    EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Documentos. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheita dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedentes. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, bem como documentos colhidos na mesma investigação, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessas provas. (PET nº 3683 QO/ MG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Dje de 20/02/2009)



    Vê-se que a instância revisora afastou a alegada quebra da cadeia de custódia, consignando, 



    “E, no que diz respeito à cadeia de custódia, não se faz presente indevido manuseio da prova (celular), mas sim sua perícia técnica, havendo os policiais militares que empreenderam a perseguição, na realidade, detectado e preservado o elemento de prova, não se podendo entender, no caso, quebra da sua confiabilidade.”



    Sob esse ângulo, não surge ilegalidade, tendo em vista a informação de que o elemento de prova (celular do acusado Mastroianni) foi identificado e preservado pelos policiais.



    Ademais, conforme consta dos autos, a condenação amparou-se, ainda, em outras provas, destacando-se o material genético, imagens das câmeras que apontaram a semelhança das “feições do acusado Eclesiastes Alves Carvalho com um dos indivíduos envolvidos na empreitada criminosa bem como “objetos tipicamente utilizados para empreitada criminosa de igual porte - os grampos para furar pneus (miguelitos)” encontrados no veículo. 



    Nesse sentido, para divergir da conclusão a que chegou o TRF5, com vistas à absolvição dos pacientes, seria imprescindível o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente